Tribunal: TJSP
Processo: 2189693-37.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – HOME CARE – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – AUTOR PORTADOR DE GRAVES DOENÇAS E COM IDADE AVANÇADA – INDICAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO PROFISSIONAL, TERAPIAS INTERDISCIPLINARES E MULTIPROFISSIONAIS, BEM COMO EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS - PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PROTEÇÃO À VIDA E À SAÚDE DO AUTOR – SÚMULA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – HOME CARE – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – AUTOR PORTADOR DE GRAVES DOENÇAS E COM IDADE AVANÇADA – INDICAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO PROFISSIONAL, TERAPIAS INTERDISCIPLINARES E MULTIPROFISSIONAIS, BEM COMO EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS - PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PROTEÇÃO À VIDA E À SAÚDE DO AUTOR – SÚMULA 90 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.